Tribunal: TJDFT
Processo: 0708195-66.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DESMANCHAMENTO DE VEÍCULO ROUBADO. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA DA ORIGEM LÍCITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1o, do Código Penal), em razão da aquisição e desmontagem de veículo roubado, no exercício de atividade comercial, pleiteando a desclassificação da conduta por ausência de dolo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há comprovação do dolo na conduta do réu, apta a sustentar a condenação por receptação qualificada, ou se o caso comporta desclassificação para a modalidade culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente impõe à defesa o ônus de demonstrar a licitude da aquisição, nos termos do art. 156 do CPP.
4. O réu não comprova a origem lícita do veículo, limitando-se a alegações genéricas, sem identificação do vendedor ou comprovação da transação.
5. A aquisição de veículo por valor significativamente inferior ao de mercado, aliada à ausência de cautelas mínimas, evidencia a assunção do risco quanto à origem criminosa do bem.
6. A utilização de placa incompatível com o veículo e o estado de desmontagem reforçam a consciência da ilicitude.
7. O exercício habitual de atividade comercial de desmanche e revenda de peças atrai a incidência da forma qualificada prevista no art. 180, § 1o, do Código Penal.
8. As provas produzidas são harmônicas, coerentes e suficientes para sustentar a condenação, inexistindo causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade.
9. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, sem necessidade de reparos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A posse de bem de origem criminosa impõe ao agente o ônus de demonstrar a licitude da aquisição, nos termos do art. 156 do CPP.
2. A aquisição de bem por valor incompatível e sem cautelas mínimas caracteriza dolo eventual na receptação.
3. O exercício de atividade comercial de desmanche de veículos configura a forma qualificada do art. 180, § 1o, do Código Penal.